Tribunal: CARF
Processo: 10580.908578/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não basta que o sujeito passivo comprove que exerceu efetivamente atividades referentes a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual reduzido no regime do lucro presumido. É preciso discriminar com a escrita comercial e documentação fiscal a natureza das receitas auferidas no respectivo período de apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento indevido ou a maior. Necessária, então, a apresentação dos registros contábeis demonstrando a apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das receitas constantes das notas fiscais do período em análise. Este ônus cabe ao contribuinte. Os documentos apresentados pela recorrente não permitem concluir ser o crédito líquido e certo.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.908578/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.330 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MEDGATE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DCOMP, não
basta que o sujeito passivo comprove que exerceu efetivamente atividades
referentes a serviços hospitalares para fins de aplicação do percentual reduzido
no regime do lucro presumido. É preciso discriminar com a escrita comercial e
documentação fiscal a natureza das receitas auferidas no respectivo período de
apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento
indevido ou a maior. Necessária, então, a apresentação dos registros contábeis
demonstrando a apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das
receitas constantes das notas fiscais do período em análise. Este ônus cabe ao
contribuinte. Os documentos apresentados pela recorrente não permitem
concluir ser o crédito “líquido e certo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.908578/2009-22
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente, a qual
apresentou PER/DCOMP, indicando como origem do crédito relativo a pagamento indevido ou a
maior.
Em sua defesa a interessada alega havia constatado ter cometido equívoco na
aplicação do percentual de presunção do lucro presumido em relação a serviços hospitalares e,
após efetuar a correção, verificou não haver imposto a pagar no período de apuração (segundo
trimestre de 2000), o que levou a retificar a DIPJ do período (AC 2001). No entanto, por um
lapso, não teria retificado a respectiva DCTF, realizada apenas após a ciência do Despacho
Decisório em lide. Afirma que as retificações de suas declarações haviam sido efetuadas pelo
fato de que, em função do Processo de Consulta no 10580.010938/0004-40, fora reconhecido o
direito de se enquadrar no conceito de “atividades hospitalares”, para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL, utilizando-se de forma retroativa os percentuais de 8% e 12% respectivamente, ao
invés do percentual de 32% originalmente utilizado.
Finaliza requerendo seja admitida a retificação da DCTF referente ao período em
questão, seja reconhecido o crédito constante do PER/DCOMP em referência e homologada a
compensação nele constante.
O Colegiado a quo considerou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a decisão impugnada, porquanto entendeu que deveria a contribuinte comprovar o erro
cometido mediante a “apresentação de documentos contábeis e outros”.
Realça que, a apenas cópia de Solução de Consulta SRRF/5o RF/DISIT no 16, de
31 de maio de 2005, a qual a impugnante carreou aos autos a fim de justificar seu direito à
aplicação do percentual de 8%, sem qualquer outro elemento que sustente o alegado direito, não
é suficiente para justificar o entendimento de que tal ato enquadraria sua atividade como serviço
hospitalar.
Conclui que, por não conseguir comprovar a prestação de serviços médicos
hospitalares, a contribuinte não poderá se submeter à norma que permite a aplicação da alíquota
de 8% de forma automática. Acrescenta “mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas
declarações a qualquer tempo, necessário comprovar os erros anteriormente cometidos, de
forma que autorizassem as retificações pretendidas”.
Nessa esteira, considerou sem efeito as alegações apresentadas por estarem
desacompanhadas de prova e, diante da não comprovação do seu direito creditório, entendeu ser
incabível a compensação uma vez que o contribuinte não comprovou a existência do crédito
pleiteado.
Do Recurso Voluntário
Irresignada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário, alegando que a
Decisão do juízo a quo julgou improcedente a manifestação apresentada sob a perfunctória
alegação de que (a) considera-se sem efeito as alegações desacompanhadas de prova, eis que o
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

ônus da prova compete ou cabe a quem alega, e (b) a solução em processo de consulta é
proferida em tese, cabendo ao contribuinte comprovar que atende às condições estabelecidas no
referido ato.
Explica que “ao transmitir o PER/Dcomp, deixou de retificar DCTF do período
correspondente, o que fez com que a mesma continuasse atrelada à quitação do débito
originário”, inviabilizando a homologação da compensação. Aduz que, “em circunstâncias dessa
natureza, a 2a Turma Especial (CARF) tem interpretado que o contribuinte, por força do
princípio da verdade material, tem direito subjetivo à compensação, desde que apresente prova
da existência do crédito compensado”.

No que se refere à prestação dos serviços hospitalares, alega que a partir da
publicação da IN SRF 306/2003, a administração tributária firmou um entendimento mais
abrangente para o conceito de serviços hospitalares. Isto porque, o art. 23 disciplina que para os
fins previstos no art. 15, § 1.°, inciso III, alínea “a”, da Lei 9.249/95 (matriz legal do lucro
presumido), poderão ser considerados serviços hospitalares aqueles prestados por pessoas
jurídicas, diretamente ligadas à atenção e assistência à saúde, que possuam estrutura física
condizente para a execução de uma das atividades ou a combinação de uma ou mais das
atribuições relacionadas na Parte II, Capítulo 2, da Portaria GM n.o 1.884/94, do Ministério da
Saúde. Acrescenta que, com base no dispositivo supracitado, as diversas Regiões Fiscais da
Secretaria da Receita Federal acatavam os pleitos de revisão da base de cálculo do IRPJ, e, por
via de consequência, da base da CSLL.
Com a finalidade de se confirmar o direito à aplicação da alíquota reduzida
concernente aos serviços hospitalares, a Recorrente protocolou consulta na RFB da 5a Região
Fiscal, tendo recebendo a resposta através da Solução de Consulta 16, de 31 de maio de 2005,
cujo trecho se destaca:

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Conclui então que não restam dúvidas que os serviços prestados pela Recorrente
nas diversas especialidades da área médica e de saúde, tais como, clínica médica geral, cirurgia
geral, ortopedia e traumatologia, ultrassonografia, urologia, angiologia e cirurgia vascular,
Proctologia, oftalmologia, endoscopia digestiva, audiometria, otorrinolaringologia, ginecologia e
obstetrícia, etc., consoante os documentos de que trata o item 4 adiante, se enquadravam
perfeitamente nas disposições dos itens 1.7 e 1.8 da Atribuição 1, 2.1.5 e 2.2.5, da Atribuição 2,
todos da Parte II da mencionada Resolução ANVISA 50/2002.
Ressalta que a aplicação do entendimento acima esposado se deu de forma
retroativa, em observância ao art. 106 do CTN, e confirmado através do item 11.2 da Solução de
Consulta acima transcrita.
Junta documentos para comprovar o do exercício da atividade de “serviços
hospitalares”.
Peticiona após, requerendo a juntada do Acórdão no 1003-001.054 da 1a Seção de
Julgamento da 3a Turma Extraordinária do CARF.
Aduz que se trata de julgamento proferido no referido acórdão no 1003-001.054
cuja discussão é idêntica àquela discutida no presente processo resumindo-se em:
a) Na possibilidade de apresentação de provas materiais em momento posterior à
primeira manifestação de inconformidade; e,
b) Na possibilidade de enquadramento dos serviços prestados pela peticionante no
conceito de SERVIÇOS HOSPITALARES.
É o relatório, passo ao voto.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em apertada síntese, a contribuinte, por exercer atividade de “serviços
hospitalares”, recalculou o valor dos tributos , utilizando-se de forma retroativa os percentuais de
8% e 12% respectivamente, em vez do percentual de 32% originalmente utilizado, em função do
processo de consulta no 10580.010938/0004-40.
Assim, apresentou PER/DCOMP através da qual pleiteou a compensação do
pretenso crédito relativo a recolhimento realizado a maior. Como não havia retificado a DCTF, o
DARF apontado com o crédito de pagamento indevido ou a maior estava alocado ao débito
originalmente declarado, não restando saldo disponível para compensação.
Ao analisar sua manifestação de inconformidade, o juízo a quo entendeu que
apenas cópia de Solução de Consulta SRRF/5o RF/DISIT no 16, de 31 de maio de 2005 não é
suficiente para justificar seu direito à aplicação do percentual reduzido. Expõe que a defesa não
trouxe nenhum documento ou informação que permita avaliar que, no período em questão, o
contribuinte exercia a atividade de serviço médico hospitalar, segundo o conceito vigente à
época, que era definido pelo art. 27 da já citada IN SRF no 480/2004. Diante do exposto, por não
conseguir comprovar a efetiva prestação de serviços médicos hospitalares, concluiu que a
contribuinte não poderá se submeter à norma que permite a aplicação da alíquota reduzida de
forma automática.
A contribuinte interpõe Recurso Voluntário apresentando o que chamou de
“Provas Suscitadas no Julgamento do Acórdão Atacado”, juntando documentos comprobatórios
do exercício da atividade de ""serviços hospitalares” (e-fls. 88 e ss).
Cumpre destacar, nesse ponto, que poderia a interessada exercer efetivamente a
prestação de “serviços hospitalares” no período em questão, de modo a se enquadrar fiscalmente
na alíquota reduzida. Fato é, nesta situação, que não há como ter a certeza da atividade exercida
com os documentos que foram juntados aos autos. O percentual do lucro presumido é
considerado por cada tipo de receita auferida. Rememore-se que, em caso de haver receitas
oriundas de diversas atividades, deve-se considerar o respectivo percentual referente a cada uma
delas, para se apurar o exato tributo devido no respectivo período de apuração (cf. art. 15, § 2o da
Lei 9.249/95).
Por outro lado, o crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve
ser líquido e certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da
compensação. O onus probandi é do contribuinte. A “Máquina Pública”, nesse tipo de processo,
não pode diligenciar em seu lugar. A compensação opera-se mediante o instituto da
homologação posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da
Fazenda Pública, resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

homologado tacitamente. Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em
milhares de casos, favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto a
certeza e liquidez do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita
“imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido as suas particularidades, sob
pena de sepultar sua aplicação, caso assim não o seja.
Ademais, cabe realçar que essa mesma questão, em relação a mesma contribuinte,
não é estranha a esta Turma de Julgamento. Na linha do supraexposto, reproduzo exímio voto
condutor constante do Acórdão no 1401-004.033, situação em que o I. Relator Carlos André
Soares Nogueira expõe suas razões de decidir, as quais com a devida vênia adoto como minhas,
aplicando-se ao caso ora apreciado:
Do Acórdão no 1401-004.033 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES
POSTERIORMENTE TRAZIDAS AOS AUTOS. EXCEÇÃO.
Configura exceção à regra geral de preclusão do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 a
apresentação de elementos de prova para contrapor razões trazidas aos autos na decisão
de primeira instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. SERVIÇO HOSPITALAR. COMPROVAÇÃO.
Para comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado em PER/DComp, não basta que
o sujeito passivo comprove que exerce atividades que podem configurar serviços
hospitalares para fins de aplicação dos percentuais mais favoráveis no lucro presumido.
É preciso demonstrar com a escrita comercial e documentação fiscal quais são as
atividades efetivamente desenvolvidas, segregando as parcelas das receitas sujeitas a
cada percentual.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Zanin, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
[...]
Voto
[...]
Elementos probatórios juntados em sede de recurso voluntário.
Inicialmente, pugna a recorrente pelo conhecimento dos elementos probatórios juntados
em sede de recurso voluntário.
Em síntese, alega que a ausência de elementos probatórios somente foi alegada na
decisão da DRJ, uma vez que o despacho decisório da RFB limitou-se a fundamentar a
decisão na ausência de crédito.
Creio ter razão a recorrente.
Não me coaduno com a linha de pensamento que, em função do princípio da verdade
material e do formalismo moderado do processo administrativo tributário, adere à
possibilidade de apresentação de novos elementos de prova a qualquer tempo.
Penso que o legislador pátrio já ponderou tais princípios com o da igualdade, da
eficiência e da razoável duração do processo quando definiu no artigo 16 do Decreto no
70.235/72 a regra geral de preclusão para apresentação de elementos probatórios:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. - grufei
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Entretanto, conforme se pode observar nos disposto no parágrafo 4o do dispositivo legal
acima, é possível apresentar novos elementos de prova quando se destinarem a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
É exatamente o caso dos autos.
A questão probatória somente foi trazida a baila na decisão de primeira instância.
Portanto, a recorrente tem direito a juntar, em sede de recurso voluntário, os elementos
que entender necessários para contrapor a razão posta pela autoridade a quo.
Assim, voto, neste ponto, por conhecer dos elementos de prova juntados ao recurso
voluntário.
Mérito.
Inicialmente, é preciso fazer um registro acerca do procedimento da fiscalização. Não
merece reparos a decisão tomada no despacho decisório, diante do contexto fático-
jurídico posto sob análise da autoridade administrativa. De fato, a contribuinte havia
declarado em DCTF o débito no qual o DARF apontado como origem do crédito foi
integralmente utilizado.
Portanto, no contexto fático-jurídico apresentado à fiscalização, realmente não havia
nenhum saldo disponível em face do DARF apontado.
Contudo, no processo administrativo tributário, abre-se a possibilidade de o sujeito
passivo comprovar a ocorrência de um erro de fato e a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Neste sentido tem-se consolidado a jurisprudência deste Conselho, como se pode ver
nos seguintes julgados:
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF com a sua posterior
retificação, com base em documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e a
DCTF para fins de comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a
compensação com os débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade
Local Competente. (Acórdão CARF no 1201-002.898, de 16/04/2019)
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o e rro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auf erir receita não prevista em lei. (Acórdão CARF no 3003-000.298, de
24/05/2019)
Entretanto, incumbe ao sujeito passivo comprovar a ocorrência de erro de fato e a
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Na espécie, a recorrente trouxe elementos de prova que demonstram que exerce
atividades que podem se enquadrar como serviços hospitalares para fins de apuração do
Lucro Presumido.
Entretanto, não traz nenhum elemento que possa asseverar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Trata-se de matéria probatória. Trata-se de determinar a liquidez e certeza do crédito
objeto do pedido de repetição, com declaração de compensação, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional.
No recurso voluntário, o contribuinte fez longa defesa da interpretação do artigo 23 da
IN SRF no 306/2003, vigente na época dos fatos, de forma a enquadrar sua atividade
como serviço hospitalar. Com isso, defendeu o direito a apurar o lucro presumido
conforme a alíquota mais benéfica e não a alíquota aplicável aos serviços em geral.
Contudo, os elementos probatórios trazidos aos autos não são suficientes para conferir
certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Explico.
A questão posta é a desconstituição de débito constituído por meio de DCTF, que requer
a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em outras
palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e na DIPJ e declarou débitos maiores
do que os devidos, deve comprovar qual o montante efetivamente devido e, por
consequência, comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o contribuinte
deve apresentar na manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil determina que incumbe
ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Não é demais lembrar, também, que a determinação da aplicação do percentual de 8%
(IRPJ) e 12% (CSLL) é dirigido à atividade e não à pessoa que desenvolve serviços
hospitalares. É o que se depreende da dicção do artigo 15, § 1o, III, "a", e § 2o, da Lei no
9.249/95, verbis:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995.
1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
(...)
III- trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
(...)
2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
(...)”. grifei.
Assim, não basta que o contribuinte faça prova de que desenvolve atividades que podem
ser enquadradas no conceito de serviços hospitalares para que, automaticamente, toda a
receita operacional auferida seja enquadrada nos percentuais de 8% (IRPJ) e 12%
(CSLL). É preciso que o sujeito passivo junte elementos para vincular a receita à
atividade de serviço hospitalar.
É preciso trazer aos autos elementos de prova relativos às receitas auferidas para
demonstrar quais as atividades que se enquadram como serviço hospitalar e quais não
se enquadram. As receitas provenientes de simples consultas, por exemplo, não se
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

enquadram na tributação mais benéfica, como se pode observar na Solução de Consulta
COSIT no 145, de 19/09/2018, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO
PRESUMIDO. SERVIÇOS HOSPITALARES. PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
REQUISITOS.
Na prestação de serviços hospitalares a utilização do percentual de 8% na
apuração da base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro presumido reclama a
presença dos seguintes requisitos, cumulativamente:
a) a prestação de serviços hospitalares, assim considerados aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde, prestados por estabelecimentos assistenciais de saúde que
desenvolvam as atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa no 50, de
2002 (exceto consultas médicas); e
b) a prestadora dos serviços ser organizada, de fato e de direito, como sociedade
empresária e atender às normas da Anvisa.
[...]
LUCRO PRESUMIDO. CONSULTAS MÉDICAS E SERVIÇOS DE ACUPUNTURA.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO.
As receitas decorrentes de consultas médicas, inclusive ambulatoriais, e da
prestação de serviços de acupuntura sujeitam-se ao percentual de 32% na
apuração do IRPJ no regime de tributação do lucro presumido. – grifei.
Analisando os elementos de prova juntados aos autos, vê-se que a contribuinte contratou
diversos serviços com a MASTERMED ADMINISTRADORA DE PLANO DE
SAÚDE LTDA. Todavia, parte desses serviços compreendem simples consultas eletivas
que, como visto, não dão azo à aplicação do percentual mais benéfico do Lucro
Presumido. Para que não pairem dúvidas, reproduzo a cláusula 2.1 do contrato com a
MASTERMED:

A análise das notas fiscais também não socorre a recorrente. Em verdade, trata-se de
notas fiscais globais emitidas mensalmente, com a singela descrição de “Serviços
médicos prestados no mês...”. Seria preciso que fossem emitidas notas fiscais por
procedimento – individualizadas – para que se pudesse identifica quais os
procedimentos que se enquadram no conceito de serviços hospitalares.
Ademais, seria preciso juntar elementos de prova da contabilidade para se determinar se
as receitas declaradas estão de acordo com a escrita comercial (ou Livro Caixa).
Sem a apresentação de tais elementos probatórios, o pedido do contribuinte carece de
liquidez e certeza.
Conclusão.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Portanto, não tendo o contribuinte logrado apresentar elementos suficientes de prova da
liquidez e certeza do crédito pleiteado, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Do Acórdão n" 1003-001.054– 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária
A recorrente peticiona após interpor seu recurso voluntário, requerendo a juntada
do Acórdão no 1003-001.054 da 1a Seção de Julgamento da 3a Turma Extraordinária do CARF.
Da mesma forma que esta Decisão, apresentada a posteriori pela recorrente, a qual tratou de
questão idêntica, o Acórdão supracitado (proferido por esta Turma de Julgamento em 13 de
novembro de 2019) também abordou a mesma questão, no entanto, a meu ver, enfrentou de
forma completa e percuciente a matéria da certeza e liquidez do direito creditório, evidenciando
a necessidade de se comprovar, ao menos com a escrituração, a origem das receitas para fim de
aplicação de percentual do Lucro Presumido.
Noutro passo, transcrevo abaixo a parte conclusiva do voto condutor do Acórdão
epigrafado:
Analisando a documentação juntada aos autos pela Recorrente, contrato social e notas
fiscais de prestação de serviços, entendo que razão lhe assiste e me dão maior segurança
em afirmar que a Recorrente atua na área daquilo que ficou definido como serviços
hospitalares, para efeito de aplicação do disposto na Lei n' 9.249/95, em seu art. 15, § 1'.
Portanto, em meu sentir que as atividades praticadas pela Recorrente se coadunam com
o conceito de serviços hospitalares desenvolvido pelo STJ no REsp 1.116.399/BA. Por
outro lado, entendo que a documentação juntada aos autos em sede de Recurso
Voluntário, quando imprescindível para solução da lide e à formação da livre convicção
do julgador, pode e deve ser apreciada, considerando que o processo administrativo
rege-se pelo princípio da verdade material, que tem por finalidade a busca da realidade
dos fatos.
Ora, a jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade material
sobrepõe-se aos formalismos estritos. Assim, os documentos apresentados pela
Recorrente devem ser aceitos e, na realidade, comprovam que suas atividades
enquadram-se no conceito de "serviços hospitalares", estando submetida ao coeficiente
de 12% (doze por cento) e não ao de 32% (trinta e dois por cento), para cálculo do lucro
presumido.
De tal modo, à luz do entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp n' 1.116.399BA) e da Súmula Carf n' 142, reconheço o direito creditório da
Recorrente relativo ao pagamento a maior de CSLL (ocorrido em 30.04.2003,
relativamente ao IRPJ - código 2089- do 2' trimestre de 2003), decorrente da apuração
equivocada da base de cálculo do IRPJ pelo lucro presumido, com a utilização do
coeficiente de 32% (trinta e dois por cento), quando o correto era de 12% (doze
por cento)
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito creditório pleiteado, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos a DRF de
origem para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(assinado digitalmente)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
[grifo nosso]
Por ser pertinente ao deslinde da questão, peço vênia para divergir do que foi
decidido pela I. Relatora do voto condutor supratranscrito, expondo as razões que se aplica neste
julgamento.
Ora, o fenômeno da compensação ocorre quando há a “extinção” do crédito
tributário (que é o “débito confessado” pelo contribuinte mediante a declaração de
compensação). Ocorre a compensação quando o crédito, líquido e certo — do contribuinte — é o
mesmo valor do débito confessado (crédito tributário). Após a entrega da declaração, não
concordando com os valores, a Fazenda não homologa a compensação. O contribuinte impugna,
então a Autoridade Julgadora analisa se há o crédito suficiente para que se deflagre o fenômeno
compensatório.
A meu ver, há uma incongruência em reconhecer o direito creditório e, ao mesmo
tempo, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para verificação da “existência,
suficiência e disponibilidade” do mesmo direito creditório pleiteado. Como exposto acima, o
mérito do julgamento é a certeza de sua “existência” e também do respectivo valor (liquidez).
Em caso de necessidade, cabe diligência. Mas, não sendo o caso de investigação, não se deve
transferir essa análise (apreciação da existência e do valor do crédito) à unidade de origem, após
a instauração do litígio.
Da forma como foi decidido, torna-se inafastável alguns questionamentos, como
p. ex.: e se o crédito apurado na unidade de origem for insuficiente? E se o contribuinte não
concordar com os valores apurados, nascerá nova lide?
Por isso entendo incabível, neste caso, após a instauração do contencioso, a
apreciação do valor do crédito pela unidade de origem. Estaria, desta forma, substituindo o
Colegiado de segunda instância.
Do Acórdão no 1002-000.672 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Ainda, em 08 de maio de 2019, a mesma matéria em relação a mesma contribuinte
foi objeto de apreciação pela 2a Turma Extraordinária (Acórdão no 1002-000.672) a qual decidiu,
por unanimidade de votos, em não conhecer dos documentos inéditos juntados no recurso
voluntário, em razão da preclusão consumativa, e, no mérito, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso. A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCLUSÃO DE DOCUMENTOS INÉDITOS NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Documentos inéditos colacionados apenas por ocasião da apresentação do Recurso
Voluntário não podem ser conhecidos pela instância recursal em razão da ocorrência da
preclusão consumativa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado
que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez,
visto que fora integralmente utilizado para a quitação de débito com
características distintas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório
vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de
auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que
implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
Transcrevo excertos com as fundamentações pertinentes: O então manifestante não
trouxe prova material atestando o cumprimento das condições estabelecidas no
parágrafo primeiro do artigo 27 da IN SRF no 480/2004 para que seu estabelecimento
fosse considerado como de serviço hospitalar e tampouco comprovou o atendimento ao
disposto no parágrafo 2o do mesmo artigo, porquanto os registros cadastrais constantes
na base de dados da RFB (mencionados no item 1 deste Voto) indicam que o
contribuinte opera exclusivamente no ramo imobiliário, inexistindo qualquer referência
à atividade de atendimento hospitalar compreendida na classe 8511-1 do CNAE.
No que concerne à solução de processos de consulta, adiro ao entendimento expresso no
acórdão recorrido, segundo o qual são elas proferidas "em tese", isto é, em termos
genéricos e condicionais, não se mostrando razoável, por isso, supor que a resposta da
Solução de Consulta SRRF/5o RF/DISIT no 16/2005 possa, pura e simplesmente, ser
aceita como lastro probatório da tese do Recorrente, de modo a legitimar, per se, o
reconhecimento do direito creditório pretendido por meio da redução do percentual de
presunção de lucro de 32% para 12% no cálculo da CSLL.
Caberia ao Recorrente, portanto, apresentar conjunto probatório específico e
congruente, que permitisse avaliação objetiva e detalhada da utilização da alíquota
reduzida de presunção do lucro presumido, de modo a autorizar o julgador ao
reconhecimento de que a situação alegada amolda-se (ou não) à descrita
hipoteticamente na referida Solução de Consulta, o que efetivamente não ocorreu.
Assim, a falta de apresentação de documentos de comprovação da existência de
estabelecimento hospitalar e da realização da atividade de prestação de serviços
hospitalares na forma prescrita pela legislação inviabiliza a verificação efetiva do
exercício desta atividade pelo julgador e, conseqüentemente, a apuração de eventual
erro na aplicação do percentual de presunção da base de cálculo presumida da CSLL.
Com relação à retificação da DCTF feita após a emissão do Despacho Decisório
Eletrônico, como dito pelo próprio Recorrente, esta possibilidade é admitida pela
doutrina e jurisprudência (e até mesmo por atos normativos), desde que
acompanhada de prova inequívoca da existência do erro e do crédito declarado, o
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

que efetivamente não ocorreu no presente caso, conforme
discorrido
anteriormente.
Importante frisar que na análise de mérito relativo a processos de compensação, é
cediço que o onus probandi do crédito pleiteado compete àquele que o alega
possuir2 e que a falta de documentos hábeis e de declarações retificadoras válidas
nos autos afasta a possibilidade de confirmação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, requisito legal para a concessão da compensação, conforme dispõe o art.
170 do CTN (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Nesse quadro, é forçoso reconhecer que o Recorrente não logrou comprovar de
forma idônea e indubitável o crédito que entendia possuir, sendo, portanto, correta
a não homologação do PERD/COMP no 42847.75153.311008.1.3.04-0269.
3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão de piso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
[grifo nosso]
Das Provas Apresentadas em Sede Recursal
Em homenagem à verdade material e considerando a decisão do juízo a quo no
que tange a ausência de provas, entendo que cabe o conhecimento e apreciação dos documentos
juntados em sede recursal, afastando eventual entendimento acerca de preclusão consumativa.
Com os documentos juntados, a recorrente busca unicamente provar o efetivo
exercício das atividades hospitalares.
Cumpre realçar que muitos dos documentos apresentados não se referem ao
período de apuração referente ao DARF apontado como crédito. Como já exposto, o percentual
do regime do lucro presumido pode variar de acordo com a atividade exercida, e deve ser
analisado em relação à natureza de cada receita auferida em determinado período de apuração.
Considerações Finais
Reitere-se que o percentual do lucro presumido é definido de acordo com a
atividade exercida pela pessoa jurídica. Para se ter a certeza e liquidez de determinado
pagamento indevido ou a maior, é preciso identificarmos a natureza das receitas auferidas no
respectivo período de apuração, para a exata demonstração do imposto devido e do pagamento
indevido ou a maior.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.330 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.908578/2009-22

Necessário, então, a apresentação dos registros contábeis demonstrando a
apuração do imposto, de modo a evidenciar a natureza das receitas constantes das notas fiscais
do período em análise. Este ônus cabe ao contribuinte.
Os documentos apresentados pela recorrente não permitem concluir ser o crédito
“líquido e certo”. Assim, não há como reconhecer o crédito em questão.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo in totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital